Tribunal: CARF
Processo: 10907.720373/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA CARF No 185.
Súmula CARF no 187: O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720373/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.101 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
TRANSGOLF AGENCIA MARITIMA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE
MARÍTIMO. SÚMULA CARF No 185.
Súmula CARF no 187: O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa. Súmula CARF no 186: A retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720373/2013-73
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.101 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720373/2013-73

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  A interessada não responde pela obrigação ora exigida por se
do transportador;  A penalidade viola princípios constitucionais;
 Deve ser aplicado o art.112 do CTN;
 Houve “bis in idem” vedado pelo ordenamento jurídico;
 Os p
razos do art.22 da IN RFB no 800/2007 possuem vigência somente a partir de
01/04/2009;
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.101 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720373/2013-73
 O Auto de Infração é nulo por falta de pressupostos processuais;
 Está acobertada pelos benefí

.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
“ ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 4 de agosto de 2020. Em 31 de
agosto de 2020, apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos: (i) prescrição
intercorrente em razão de ter transcorrido mais de 5 anos entre a autuação e a decisão bem como
ofensa ao art. 24 da Lei n° 11.457/2007; (ii) ilegitimidade do agente marítimo; (iii) no mérito que
as condutas autuadas foram meras retificações, não tendo havido ausência de prestação de
informação; (v) ausência de responsabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na legislação:

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.101 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720373/2013-73

Consta da tabela anexa do AI as seguintes descrições:

1
Prescrição intercorrente
Alega a recorrente que os fatos imputados AI n. 0917800/00047/13, deram-se em
04/06/2008, que a impugnação foi apresentada em 24/04/2013 e que a decisão ora recorrida foi
proferida apenas em 14/07/2020, desrespeitando a duração razoável do processo previsto no art.
24 da Lei n. 11.457/07, via de consequência teria havido no caso a prescrição intercorrente.
Inicialmente observo que o art. 24 da Lei n° 11.457/2007, embora represente o
principio constitucional da duração razoável duração do processo, quedou-se silente quanto ao
descumprimento do prazo de 360 dias para apreciação dos processos administrativos, não
havendo consequência expressa e merecendo ser objeto de reforma legislativa que garanta sua
efetividade.
Já no que tange a ocorrência da prescrição intercorrente, ressalvado meu ponto de
vista pessoal sobre seu cabimento em casos de aplicação de penalidades de natureza aduaneira,
adoto, nos termos regimentais, a firme jurisprudência deste tribunal administrativo,
consubstanciada no enunciado da Súmula CARF no 11:
Súmula no 11:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal”.
Rejeito, portanto, a preliminar.
2
Legitimidade, Conduta típica, responsabilidade, boa-fé e ausência de dano a
fiscalização
Analisando-se os fatos descritos no lançamento, resta caracterizado o
cometimento da infração prevista no artigo 107, IV, alínea e:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.101 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720373/2013-73

Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
A regulamentação da infração qual seja a prestação de informação sobre escala
das embarcações, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos, respectivamente, no
art. 8o, art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB 800/2007:
Art. 8o A empresa de navegação operadora da embarcação ou a agência de navegação
que a represente deverá informar à RFB a escala da embarcação em cada porto nacional,
conforme estabelecido no Anexo I.
(...)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...] III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...] Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
A infração está adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-
se devidamente fundamentado, trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a
caracterização da conduta tida como delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma
legal. Há nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à incidência
da multa objeto da autuação.
A responsabilidade do agente marítimo pelo descumprimento do prazo para
prestar as informações sobre o embarque da carga, está configurada e independe do elemento
volitivo e ou da extensão de seus efeitos, conforme dispõe o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei
37/1966:
“Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”.
A aplicação da penalidade independe da intenção do agente, sendo que a
responsabilidade por infrações desta natureza é objetiva. Neste sentido é o entendimento
consolidado deste tribunal administrativo, consubstanciado no enunciado da Súmula no 187:
“Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66”.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.101 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720373/2013-73

3
Retificação de informações
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração e impostas multas conforme
descrição da tabela abaixo:

Verifica-se que a motivação para parte do AI é a retificação/alteração de dados
após o prazo estabelecido no citado preceito normativo, inferindo-se que as informações iniciais
relativas ao respectivo Conhecimento Eletrônico (CE) incluído no Siscomex Carga foram
prestadas tempestivamente.
Analisando-se os fatos descritos no lançamento e o preceito normativo não resta
caracterizado o cometimento da infração prevista no artigo 107, IV, alínea ‘e’:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
Além disso, a descrição do auto de infração corrobora o fato de ter havido
prestação originária de informação, consoante disposto no art. 13, caput e § 1o, da Instrução
Normativa RFB no 800, de 27/12/2007, vigente à época dos fatos narrados:
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
Tratando-se de alteração das informações já apresentadas anteriormente, não se
configura a hipótese de aplicação da multa. Neste sentido é também o entendimento da RFB
expresso na Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.101 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720373/2013-73

intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Na mesma linha é o entendimento deste Tribunal Administrativo, consubstanciado
no enunciado da Súmula CARF no 186:
“Súmula CARF no 186:
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66”.
Desta forma, o recurso merece provimento nesta parta para afastar as multas
aplicadas em razão de retificação de informações.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada, e, no mérito, dar provimento para afastar as multas aplicadas em razão de retificação
de informações.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital